Tribunal: TJDFT
Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITALY PAR PARTICIPACOES S.A. e I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, em face da sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga/DF. Compulsando os autos, e em consulta ao sistema processual, verifica-se a distribuição prévia do agravo de instrumento 2015.00.2.020275-6 (ID ́S 26310112 e 26310139) relacionado à ação, então julgado pela Quinta Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos, na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Quinta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 03 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004